Tribunal: TJSP
Processo: 0405481-27.1994.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação ordinária em fase de execução – Verificação de saldo devedor em razão de divergências acerca da aplicação da Lei 11.960/09 e juros moratórios durante o prazo do art. 100, §1o, da Constituição Federal – V. acórdão primitivo que deu provimento ao recurso da autora para afastar o decreto de extinção do processo, prosseguindo a execução para a verificação da

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação ordinária em fase de execução – Verificação de saldo devedor em razão de divergências acerca da aplicação da Lei 11.960/09 e juros moratórios durante o prazo do art. 100, §1o, da Constituição Federal – V. acórdão primitivo que deu provimento ao recurso da autora para afastar o decreto de extinção do processo, prosseguindo a execução para a verificação da insuficiência dos depósitos, observando-se os limites da coisa julgada, sem a incidência da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante no 17, prejudicado o recurso da Fazenda Estadual – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação ou não ao entendimento firmado no RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 STJ – Acórdãos mantidos.

Nova devolução à Turma Julgadora, desta feita, para aferição da compatibilidade do julgamento primitivo ao decidido no RE no 1.169.289/SC (Tema 1.037) – Manutenção dos vs. acórdãos primitivos.